Tribunal: TJDFT
Processo: 0746860-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO. DECISÃO DO JUIZ DO FLAGRANTE CONTRÁRIA A LIBERDADE DO RÉU REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGALIDADE DA DECISÃO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS FAVORÁVEIS AO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA.
1. O juiz do conhecimento do flagrante, que é o do lugar em que os réus são preses; e hoje, juiz das garantias pelo "pacote anticrime", deve decidir contra quaisquer das formulações das partes na ocasião da audiência de custódia, pois é o responsável, nesta oportunidade, por muitas atribuições - penais e administrativas, do controle da legalidade da investigação, das salvaguardas dos direitos individuais e da integridade do preso. Portanto, decidir contra ou a favor de qualquer das partes, nada mais está a exercer, quando decide qualquer formulação, do que as atribuições do seu ofício.
2. A menção à gravidade abstrata da conduta imputada não é fundamento, por si só, apto a autorizar a manutenção da prisão do paciente, ainda mais no presente caso, onde as circunstâncias fáticas da suposta participação do paciente no crime não excederam o tipo penal, e suas condições pessoais são favoráveis.
3. Ordem concedida para conceder a Liberdade Provisória por outra motivação, do que a alegada ordem de ofício.